Tribunal: TJMT
Processo: 1026182-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adonias Rodrigues Chaves, contra ato do Exmo. Juiz de Direito da Comarca de Cuiabá/MT que, em sede de plantão, decretou a prisão preventiva do Paciente, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas.
Alega o Impetrante: a) fundamentação inidônea do decreto constritivo; b) predicados pessoais favoráveis ao Paciente; c) ofensa ao Princípio da Presunção de inocência; d) possibilidade de prisão domiciliar, por risco de contaminação com a COVID-19; e) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Ao final, pugna a concessão da ordem, em liminar e, no mérito, aguarda a confirmação da medida. Requer, ainda, a restituição dos bens e valores apreendidos com a prisão em flagrante.
Anexou documentos (Id’s. 698080474 a 69880478).
Eis a síntese do necessário.
Extrai-se dos autos que, no dia 06.11.2020, o Paciente foi preso em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006.
Segundo consta, policiais militares avistaram um veículo Renault Sandero, de cor branca, adentrando em uma residência aparentemente abandonada. Efetuada a abordagem, Adonias Rodrigues Chaves teria dispensado uma mochila ao solo e empreendido fuga, sendo encontrado em seu interior 10 tabletes de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 777,00.
Os policiais relataram que, em percalço do foragido, o localizaram no interior de uma residência, em um quarto e, ao efetuar busca no local a guarnição teria encontrado mais 7 tabletes e 5 porções de substância análoga a maconha, além de 1 balança de precisão.
Preliminarmente, quanto ao pedido para restituição de bens e valores apreendidos, consigno que as questões que envolvem a restituição dos bens e valores apreendidos não podem ser analisadas pela estreita via do Habeas corpus, que se limita à tutela emergencial da liberdade de ir e vir dos cidadãos. Eventuais questionamentos sobre o tema deverão ser enfrentados em remédio processual adequado, diverso do Writ.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO – SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E BLOQUEIO DE VALORES – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não é o meio adequado para impugnar ato alusivo a sequestro de bens móveis e imóveis bem como a bloqueio de valores” (STF, HC 100.889/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 03/3/2015).
Logo, sem maiores delongas, de início, neste ponto, não conheço o Writ quanto às questões concernentes à apreensão de dinheiro e bens, por constituir-se tema impassível de resolução pela via do Habeas corpus.
Passo à análise liminar das demais teses.
I – Ausência de fundamentação da decisão e dos pressupostos válidos à decretação da prisão preventiva
Alega o Impetrante, que o decreto da prisão preventiva do Paciente está desfundamentada, não tem substrato legal, uma vez que faltam-lhe os requisitos e pressupostos e estaria lastreada na gravidade abstrata do delito.
A priori, o inconformismo não prospera.
Pude observar do decreto atacado (Id. 69880478) que o Magistrado a quo decretou a prisão preventiva de Adonias, baseando o decisum na existência de materialidade do crime e os indícios de autoria.
Consignou ainda, a presença do periculum libertatis, especialmente frente às circunstâncias da prisão em flagrante, destacando a quantidade de entorpecente apreendida, somada ao dinheiro e apetrecho comumente utilizado na mercancia de droga (balança de precisão), aliado ao fato que o Paciente tentou empreender fuga, justificando, assim, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.
De fato, registrou-se na decisão que houve resistência à prisão, além da apreensão de significativas porções de entorpecentes.
Em que pesem as alegações defensivas, tais assertivas não se sustentam, pois, de fato, ainda que se trata de acusado primário, ao que parece, a soltura de Adonias representaria risco de ofensa à ordem pública.
Insta salientar que o laudo de constatação preliminar (Id. 69880478) aponta a apreensão de avultada quantidade de entorpecente, sendo 22 porções, pesando o total de 13,335Kg, de substância análoga à maconha, situação esta que, por si só, indica a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do flagrado, a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
A propósito, o Enunciado no. 25 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”.
Assim, não constato teratologia na decisão atacada, pois foi fundamentada na conduta imputada ao Paciente que, em tese, desvela extremada ousadia e acentuada periculosidade, concernente em tráfico de entorpecente.
Portanto, ainda que o Impetrante alegue que estão ausentes os pressupostos da segregação cautelar do Paciente no delito ora lhe imputado, o Magistrado consignou de forma clara o cometimento do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, não havendo, portanto, a priori, que falar em fundamentação inidônea, ou ainda, a ausência dela.
II – Predicados pessoais favoráveis ao Paciente
Ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
III – Do Princípio da Presunção de Inocência
Insta esclarecer que, para o decreto da prisão preventiva não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
Assim, nesta análise liminar, o decreto atacado não constitui afronta ao Princípio da Presunção de Inocência, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a prisão, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI), como no caso dos autos.
IV – Da prisão domiciliar por risco de contaminação viral
Prosseguindo, registro que a Recomendação no. 62/2020 do CNJ possui caráter de orientação (não de obrigatoriedade), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados.
Dito de outro modo, a tão mencionada Recomendação não veio para autorizar indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos.
Demais disso, ao que parece, tal tese não foi levada ao crivo da autoridade apontada como coatora e, portanto, sua apreciação por este Tribunal poderia incorrer em supressão de instância.
De qualquer modo, o Impetrante, sequer, trouxe aos autos provas de que o Paciente integra o rol de pessoas consideradas grupo de risco para o novo corona vírus (COVID-19) ou de que a unidade prisional em que se encontra segregado não esteja tomando todas as medidas necessárias para evitar a o contágio e disseminação no local, razão pela qual entendo não ser caso de se conceder a ordem de ofício.
V - Das medidas cautelares diversas
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator